Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão dos embargos de declaração está fundamentada, pelo que inexiste ofensa aos artigos 93, IX da CF e 489, § 1o do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Não se tem como acatar o pedido da agravante de desconsideração da personalidade jurídica motivada pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais.
3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, pelo o que descabe a sua aplicação na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.